Tribunal: TJDFT
Processo: 0702342-79.2025.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. DOCUMENTOS EXTEMPORÂNEOS. MÉRITO. REDUÇÃO DOS ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. OUTRA FILHA. INSUBSISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 435, parágrafo único, CPC, a parte pode juntar novos documentos “i) para provar fatos surgidos no curso do processo; ii) para contrapor aos documentos produzidos nos autos; e, iii) ainda que relativos a fatos antigos, mas que só se tornaram acessíveis ou disponíveis posteriormente, desde que a parte demonstre a justa causa para não tê-lo juntado no momento correto” (TJDFT. Acórdão 1245663, 07005672120198070012, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, j. 29/4/2020, DJe 12/5/2020). 1.1. Os documentos juntados não se enquadram nas hipóteses legais de admissibilidade, razão de não deverem ser admitidos.
2. O artigo 1.695 do Código Civil vigente consubstancia o princípio básico da obrigação alimentar, pelo qual os alimentos devem ser fixados de acordo com as necessidades do alimentando e a possibilidade do alimentante. Fixados os alimentos, estes não são imutáveis, podendo em qualquer momento, de acordo com as condições econômicas do alimentante e alimentando, ser modificados (art. 1. 699 do Código Civil).
3. Na origem, a autor/alimentante ajuizou ação revisional de alimentos c/c tutela antecipada em desfavor da filha, requerendo a redução dos alimentos fixados em 30% do salário mínimo para o percentual de 15%. Pela sentença recorrida, julgado improcedente o pedido de revisão/redução dos alimentos. Nesta sede, o alimentante/apelante pugna pela reforma da sentença para o fim de que seja julgado procedente o pedido de redução dos alimentos para percentual de 15% (quinze por cento) dos seus rendimentos brutos.
4. O alimentante não comprovou a alegada redução de sua capacidade financeira, tampouco apresentou provas suficientes para demonstrar o impacto negativo das novas despesas.
5. Por fim, “A existência de outros filhos não é suficiente, por si só, para reduzir a obrigação alimentar, sendo, para tanto, necessária a efetiva comprovação, pelo alimentante, do impacto negativo sobre sua situação financeira de forma apta a afetar o equilíbrio do binômio necessidade-possibilidade. 3. Recurso conhecido e não provido”.(TJDF 07003597120188070012 - Segredo de Justiça 0700359-71.2018.8.07.0012, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 01/04/2020, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 16/04/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.
6. Recurso conhecido e desprovido.